Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INADIMPLEMENTO. MORTE DO TITULAR. ESPÓLIO DO DEVEDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXAS E ÍNDICES DO CONTRATO. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, pois, na petição inicial, estão bem delimitados os pedidos autorais, não havendo razão para se falar em inépcia da inicial, porquanto não se verifica as hipóteses do §1o do art. 330 do CPC.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar as irregularidades na instrução da ação monitória. 2.1. No caso, a autora instruiu a petição inicial com demonstrativo de débito que discrimina as taxas e índices adotados, sendo estes consentâneos com aqueles expostos na cédula de crédito bancária. 2.2. O espólio réu deixou de produzir prova acerca do pagamento do empréstimo consignado, nem mesmo trouxe aos autos a conta ou o valor do débito que entendia correto, uma vez que era a sua incumbência demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
3. O STJ, em tese firmada sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (REsp 973.827/RS), estabeleceu que é suficiente a previsão em contrato da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para concluir que a instituição financeira adotou a capitalização de juros. 3.1. O contrato objeto da lide é expresso ao estabelecer taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3.2. Ausente irregularidade na previsão contratual de capitalização de juros.
4. Apelação cível conhecida e não provida.